Tribunal: TJES
Processo: 5000953-10.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-10.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDENIR PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI
N.
167/67. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por produtores rurais contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira. Os apelantes, executados por inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário destinada ao fomento de atividade agrícola (café e irrigação), alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, pleiteiam a aplicação do CDC, requerem o alongamento da dívida por frustração de safra decorrente de eventos climáticos e impugnam a taxa de juros de mora contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 4 questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e testemunhal; (II) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação de crédito rural para aquisição de insumos; (III) estabelecer se os apelantes possuem direito ao alongamento da dívida rural; (IV) determinar a legalidade da taxa de juros de mora de 1% ao mês em cédula de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado em matéria de direito e fatos comprováveis documentalmente.

4.
As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao produtor rural que contrata crédito para adquirir insumos e fomentar sua atividade produtiva, pois este não se enquadra no conceito de destinatário final.

5.
O direito ao alongamento da dívida rural (Súmula 298/STJ) não é automático e depende da comprovação do preenchimento dos requisitos legais e da formalização de requerimento administrativo prévio.

6.
A Cédula de Crédito Bancário vinculada ao crédito rural submete-se às normas cogentes do Decreto-Lei n. 167/67,
o qual
limita os juros de mora a 1% (um por cento) ao ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa (CPC, art. 370).

2.
Não incide o CDC em contratos de crédito rural firmados por produtor para fomento de sua atividade
econômica
.

3.
O alongamento de dívida rural exige requerimento administrativo tempestivo e prova dos requisitos legais.

4.
Nas cédulas de crédito rural, os juros de mora são limitados a 1% ao ano, sendo ilegal a cobrança de taxa superior, ainda que pactuada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370 e 487, I; Lei nº 4.829/65; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AREsp n. 280.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10-11-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5000953-10.2022.8.08.0065
.

APELANTE
S
:

VALDENIR PEREIRA DA SILVA e ADRIANA REETZ
.

APELAD
O
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Valdenir Pereira da Silva e Adriana Reetz
em
face
da
respeit
ável sentença

que julgou improcedentes os embargos que opuseram
à execução

propost
a contra eles pelo

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A.
,
“
mantendo a exigibilidade do crédito exequendo”.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por VALDENIR PEREIRA DA SILVA e ADRIANA REETZ em face de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A.

Em seus embargos, os executados/embargantes alegam, preliminarmente, a inépcia da execução por ausência de documentos indispensáveis, especificamente o demonstrativo do débito atualizado em conformidade com o art. 798, I, “b” e 798, II, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mérito, sustentam a inexigibilidade do título executivo em razão da cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual, principalmente no que tange à capitalização de juros e à aplicação de juros de mora em desacordo com a legislação de crédito rural. Argumentam que são pequenos produtores rurais, sofrendo com eventos climáticos adversos que impossibilitaram o cumprimento da obrigação, e que o contrato deve ser revisado à luz das normas específicas do crédito rural, incluindo a Lei nº 4.829/65, o Decreto-Lei nº 167/67 e o Manual de Crédito Rural. Requereram a concessão da gratuidade da justiça, o acolhimento da preliminar com a extinção da execução, ou, subsidiariamente, a revisão do débito com a exclusão dos encargos ilegais, além da produção de prova pericial e testemunhal”.

Em suas razões
recursais
(
id 15095821
)

os apelantes sustentaram
, em síntese, que: 1) “a sentença deverá ser declarada nula, para fim de determinar o saneamento do feito e consequente instrução processual, assegurando os meios de prova nos moldes requeridos, além de determinar ao banco que apresente as fichas gráficas (extrato completo da operação) do contrato”; 2) “por versar a causa sobre contrato advindo de crédito rural para pequenos produtores rurais, pronafianos, fazem jus aos benefícios da relação consumerista, ainda que como consumidor por equiparação”;
e
3) “, restou claro que numa análise inicial já foi possível constatar a cobrança de juros de mora em total desacordo com o que dispõe a legislação do crédito rural, já que os juros de mora praticados estão em desacordo com o parágrafo único, Art. 5º do Decreto-lei 167/67”
.

R
equer
eram

o provimento do recurso para

“
Declarar a nulidade de sentença, para fim de determinar o correto saneamento do feito e consequente instrução processual
[...]
”, “Deferir a aplicação do C.D.C., determinando, inclusive, a inversão do ônus da prova”
e, subsidiariamente, “acolher o pedido constante dos Embargos à Execução, nos moldes pleiteados, inclusive com a nulidade de cobrança de juros de mora (juros de mora a taxa de 1% (um por cento) ao mês)”
.

O
recorrido sustenta que a peça recursal limit
ou-se
a reproduzir os argumentos da petição inicial dos embargos, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em violação ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Essa alegação, contudo, não merece acolhimento.

O
colendo
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial não implica, por si só, a ausência de dialeticidade, desde que as razões recursais sejam suficientes para infirmar a fundamentação da decisão atacada, o que se verifica no caso vertente. A peça recursal dialoga com a sentença, apontando os erros de julgamento que entende existentes, notadamente quanto à interpretação da legislação de regência do crédito rural e a necessidade de instrução probatória, preenchendo, portanto, o requisito de regularidade formal. Rejeito, pois, a preliminar.

A arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundamentada no indeferimento da produção de prova pericial
e testemunhal
não merece prosperar. O ordenamento jurídico pátrio, notadamente o artigo 370 do Código de Processo Civil, consagra o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de sua convicção. Na hipótese vertente, a controvérsia cinge-se a matérias eminentemente de direito — interpretação de cláusulas contratuais frente à legislação de crédito rural — e a fatos comprováveis documentalmente,
tais quais o preenchimento dos requisitos para alongamento da dívida

ou a qualidade de pequen
a gleba rural da propriedade dos apelantes
, razão pela qual rejeito a preliminar.

No que
diz respeito
ao regime jurídico aplicável, a sentença recorrida deve ser mantida. Da análise dos autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução (id 15095814) foi emitida para formalizar operação de crédito rural destinada ao fomento da atividade produtiva dos apelantes, especificamente para “renovação de 1,9 ha de café e aquisição de conjunto de irrigação”. Nesse contexto, o numerário tomado junto à instituição financeira não caracteriza o mutuário como destinatário final, fático ou econômico, do bem ou serviço, mas sim como adquirente de insumo para o incremento de sua atividade agrícola.

A jurisprudência
deste Sodalício

pacificou-se no sentido de que “As disposições do Código de Defesa do Consumidor ‘não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço’” (ApCiv 0006265-79.2020.8.08.0014, Rel
a
. Des
a
. D
ebora Maria Ambos Correa da Silva
, 4ª Câmara Cível,
Data do julgamento
: 26-03-2024)
.
Ante o exposto, não se aplica ao caso sob análise as regras do direito do consumidor.

Quanto ao pleito de alongamento da dívida em razão de frustração de safra decorrente de eventos climáticos, a pretensão recursal não comporta provimento. É cediço que o produtor rural possui o direito subjetivo ao alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais estipulados na Lei
n.
4.829/1965 e no Manual de Crédito Rural. Todavia, a efetivação desse direito não é automática,
vez que “O direito ao alongamento de dívida rural pressupõe o preenchimento de requisitos legais e regulamentares, incluindo requerimento administrativo anterior ao vencimento da obrigação” (ApCiv 5000457-52.2022.8.08.0009. Des. Rel. A
rthur José Neiva de Almeida
, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 30-07-2025)
.

Nesse cenário, a análise detida dos autos revela que, embora os apelantes tenham acostado decretos de emergência e notícias sobre a estiagem que assolou a região de Jaguaré-ES entre os anos de 2013 e 2017, não há comprovação de que tenham formalizado pedido administrativo de prorrogação especificamente para as parcelas executadas (vencidas entre 2016 e 2022) instruído com laudo técnico contemporâneo que vinculasse a perda da safra à impossibilidade de pagamento. A mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes de intempéries climáticas, desacompanhada da provocação administrativa tempestiva e formal, não possui o condão de impor ao credor, em sede de embargos à execução, a renegociação compulsória da dívida, sob pena de desvirtuamento do instituto e violação à segurança jurídica dos contratos bancários.

Razão assiste aos apelantes
, contudo, no que concerne à ilegalidade dos encargos moratórios pactuados. A Cédula de Crédito Bancário em execução, a despeito de sua nomenclatura, consubstancia operação de crédito rural, submetendo-se, portanto, ao regramento especial do Decreto-Lei
n.
167/67, que possui caráter de norma cogente e prevalece sobre as disposições gerais contratuais. Da análise da Cláusula 11 do instrumento contratual
(id 15095814, p. 03)
, verifica-se a estipulação de “juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês”, disposição que viola frontalmente o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei
n.
167/67, o qual limita os juros moratórios a 1% (um por cento) ao ano.
Neste sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual define que
“Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária” (AgInt no AREsp n. 280.147/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10-11-2016, DJe de 16-11-2016).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da cláusula contratual que fixou os juros de mora em 1% ao mês e determinando que, na apuração do saldo devedor da execução n. 5000143-35.2022.8.08.0065, os juros moratórios sejam limitados a 1% (um por cento) ao ano, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei
n.
167/
19
67.

Em razão do provimento parcial do recurso e da alteração do julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo dos recorrentes e 30% (trinta por cento) a cargo do recorrido,
bem como condenando
o embargado ao pagamento, a título de honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
(diferença entre o valor original da execução e o valor pós recálculo
dos
juros)
e condenando os embargante
s
ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do saldo devedor remanescente da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.